Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701345-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA, MERCOPEL COMERCIAL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco), observada a dobra estabelecida para o ente público (art. 183 do CPC), sobre eventual prescrição da ação anulatória, tendo em vista a tese firmada no Tema 229/STJ, julgado em sede de recursos repetitivos, e que, consoante documentos de ID 62688564 - Pág. 19 e 101, ID 62688565 - Pág. 33, ID 62688566 - Pág. 2, 74 e 94, ID 62688567 - Pág. 2, 3, 31 e 36, ID 62688568 - Pág. 2, 3, 8, 22, 24 e 25, ID 62688569 - Pág. 2 a 8, 17, 19, os contribuintes foram cientificados do lançamento do imposto declarado e não pago. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator